Tribunal: TJES
Processo: 0007472-83.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007472-83.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUAN RICARDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007472-83.2020.8.08.0024

APELANTE: LUAN RICARDO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
(
ART. 155, DO CÓDIGO PENAL
).

ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
PROVA DA AUTORIA.

DOSIMETRIA.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. O princípio da insignificância teve as suas diretrizes instituídas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (HC 136896, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016).

2. Ocorre que a aplicação do princípio da insignificância não se pauta exclusivamente na análise da expressão monetária do bem subtraído, mas, também, na relevância da conduta desempenhada pelo agente, no seu resultado e nas suas características pessoais, sendo que, no julgamento do HC nº 123.734/MG, o Pleno do c. STF reafirmou que a aplicação do princípio da insignificância deve ser analisada a partir de um juízo amplo, em que se deve considerar a reincidência ou a contumácia do agente.

3. A prova oral colhida nos autos (mídia anexa) evidencia que a autoria do recorrente.

4. A tentativa deve ser aplicada em seu patamar mínimo, em razão do apelante ter percorrido o
inter criminis
quase em sua totalidade, sendo apreendido escondido em um mezanino, na posse da
res furtiva
, já destruído armários, portas, janelas, além de ter revirado o templo religioso em busca de objetos aptos à subtração.

5
.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007472-83.2020.8.08.0024

APELANTE: LUAN RICARDO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Criminal interposto por
LUAN RICARDO DA SILVA

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 6251141 (DOC. 00074728320208080024.pdf, pp. 137/145), proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, inciso I e II, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de
02
(
dois
)
anos

e 04 (quatro) meses
de reclusão, em regime inicial
aberto
, e
06
(
seis
)
dias-multa,
fixad
o
cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato
.

O apelante apresenta suas razões recursais (DOC. 00074728320208080024.pdf, pp. 160/172) requerendo a absolvição pelo reconhecimento da atipicidade material, em razão da aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, argumenta que não há provas suficientes para a condenação. Ao final, requer a reforma da dosimetria

Contrarrazões do Ministério Público pugnando pelo desprovimento do recurso (DOC. 00074728320208080024.pdf, pp. 175/181).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 6267840) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Emerge da Denúncia que, na madrugada do dia 25/4/2020, por volta das 04h42min, à Rua Antônio Pinto de Aguiar, nº 46, Bairro Caratoíra, Município de Vitória, o apelante Luan Ricardo da Silva, valendo-se do horário de repoiso noturno, tentou subtrair para si, mediante escalada e arrombamento, 04 (quatro) luminárias de emergência, marca “Segurimax”, que se encontravam em um templo da Igreja Maranata, não consumando seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a Igreja possuía monitoramento de segurança.

Consta dos autos que o apelante escalou o portão que guarnece as dependências da referida Igreja e, em seguida, arrombou trincos de janelas, bem como quebrou os vidros, acessando o interior do templo.

Extrai-se da inicial acusatória que no interior da Igreja, o denunciado arrombou um armário de aço existente em uma das salas, onde encontrou as 04 (quatro) luminárias de emergência, subtraindo-as. Contudo, sua conduta foi visualizada, através de câmeras de videomonitoramento, por inspetores da empresa “Visel”, que realizam a segurança patrimonial do local, sendo a Polícia Militar acionada.

Com a chegada dos policiais militares e dos agentes de segurança, eles constataram avarias decorrentes do arrombamento, bem como encontraram, no interior da Igreja, o apelante na posse das 04 (quatro) luminárias, as quais foram restituídas.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática de tentativa de furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa e mediante escalada.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Boletim de Ocorrência (DOC. IP 00074728320208080024.pdf, pp. 23) e prova oral colhida nos autos.

A autoria, por sua vez, resta comprovada diante da prova testemunhal e da confissão do paciente, ambos em juízo.

Inicialmente, a defesa busca a aplicação do
princípio da insignificância
(ou da bagatela), o qual, como cediço, é reconhecido na seara do direito penal, tendo como intuito considerar atípicas condutas que, apesar de se amoldarem integralmente a um dos tipos previstos nas normas penais incriminadoras, seriam inofensivas ou lesariam o bem jurídico tutelado de maneira tão ínfima que não mereceriam sanção pelo direito penal. Em tais situações, haveria a exclusão da tipicidade material, diante da ausência de relevância penal da lesão provocada ao bem jurídico.

Tanto é assim, que o princípio da insignificância teve as suas diretrizes instituídas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (HC 136896, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016).

Ocorre que a aplicação do princípio da insignificância não se pauta exclusivamente na análise da expressão monetária do bem subtraído, mas, também, na relevância da conduta desempenhada pelo agente, no seu resultado e nas suas características pessoais, sendo que, no julgamento do HC nº 123.734/MG, o Pleno do c. STF reafirmou que
a aplicação do princípio da insignificância deve ser analisada a partir de um juízo amplo
, em que se deve considerar a reincidência ou a contumácia do agente.

No caso vertente, observa-se que o apelante furtou 04 (quatro) luminárias de emergência. Contudo, o pequeno valor da vantagem patrimonial não se traduz, automaticamente, no reconhecimento do crime de bagatela.

Relembro, então, que a tentativa de furto perpetrado pelo apelante foi a uma Igreja, de modo que sua conduta não apresenta reduzido grau de reprovabilidade. Os bens objeto do ilícito penal não são bens essenciais

Ademais, como salientado pelo juízo de primeiro grau, o apelante foi condenado em outras 03 (três) ações penais anteriores (autos nº 0001608-07.2016.8.08.0056, autos nº 0001607-22.2016.8.08.0056 e autos nº 0006588-21.2020.8.08.0035), motivo pelo qual a reincidência afasta a pretendida aplicação do princípio da insignificância, uma vez que evidenciam a habitualidade delitiva. Neste sentido estão precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. FURTO.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. PACIENTE MULTIRREICIDENTE ESPECÍFICO.
VALOR DO BEM SUBTRAÍDO SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO À ÉPOCA DO FATO. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Este Tribunal Superior tem entendimento pacificado no sentido de que há a atipicidade material da conduta pela incidência do princípio da insignificância quando estiverem presentes todos os vetores para sua caracterização, quais sejam: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) nenhuma periculosidade social da ação;

(c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e; (d)

inexpressividade da lesão jurídica provocada.

III - O paciente foi condenada pela prática do delito previsto no art. 155, caput, do Código Penal. Como se vê à e-STJ fl. 14, o princípio da insignificância foi afastado pela reincidência específica ostentada pelo paciente e pelo seu histórico na prática de crimes patrimoniais.

IV - É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que o paciente reincidente ou possuidor de maus antecedentes, indica a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio d a insignificância. Nesse sentido: (REsp n. 1.678.651/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 31/08/2017); (HC n. 385.427/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/3/2017).

V - Além disso, o valor dos objetos subtraídos, avaliados em R$ 241, 84 (duzentos e quarenta e um reais e oitenta e quatro centavos), não pode ser considerado irrisório, já que equivale a mais de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época do fato (R$ 880,00).

Precedentes.

VI - Não sendo possível o reconhecimento da irrelevância da conduta, não se aplica ao caso o princípio da insignificância, conforme precedentes desta eg. Corte Superior: AgRg no AREsp n. 1.379.417/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 22/11/2018; AgRg no AREsp n. 1.365.757/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 12/11/2018; e AgRg no REsp n. 1.722.299/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 22/11/2018.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 788.365/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PERICULOSIDADE SOCIAL E ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO PACIENTE, QUE APRESENTA MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. BIS IN IDEM EM RAZÃO DA NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES E DA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PENA-BASE. AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/6 QUE SE MOSTRA ADEQUADO . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A orientação do Supremo Tribunal Federal mostra-se no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve-se levar em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, salientando que o Direito Penal não se deve ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social.

2 O fato de o paciente ser reincidente, além de também ostentar maus antecedentes, denota sua periculosidade social e o elevado grau de reprovabilidade da conduta. Desse modo, não preenchido o requisito relativo ao reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do paciente, não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada em virtude do não reconhecimento da atipicidade material da conduta ante a aplicação do princípio da insignificância.

3. Ademais, a "ausência de avaliação do bem subtraído constitui óbice tanto à aplicação do princípio da insignificância quanto ao reconhecimento do furto em sua forma privilegiada, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça" (AgRg no HC n. 736.675/SP, Relator Ministro OLINDO MENEZES - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 23/9/2022).

4. A existência de 2 condenações definitivas, permite que uma seja utilizada a título de reincidência e a outra como maus antecedentes, sem que isso configure bis in idem.

5. Na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6, para cada circunstância judicial negativa, o que foi observado no caso concreto.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 831.836/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.)

Portanto, não vejo como considerar que a aplicação do direito penal ao caso se revela manifestamente excessiva e violadora do Princípio da Intervenção Mínima em seu caráter fragmentário.

Quanto à alegada ausência de provas suficientes para a condenação, mais sorte não assiste à defesa.

A prova oral colhida nos autos (mídia anexa) evidencia a autoria do recorrente.

A testemunha Everson Oliveira, funcionário da empresa de vigilância, relata que ao chegar na Igreja Maranata, o local estava trancado. No interior da Igreja, haviam vidros e uma porta quebrados. Após realizarem buscas no local, acharam o recorrente escondido em um mezanino, na posse das luminárias de emergência. Contou, ainda, que o apelante escalou o muro da Igreja para adentrar ao local, sendo acionados os sensores de presença.

Deste modo, não há que se falar em absolvição.

Por fim, passo à análise dosimetria.

Inicialmente, destaco que foram reconhecidas duas qualificadoras, rompimento de obstáculo e escalada, motivo pelo qual uma foi utilizada para qualificar o crime e outra na primeira fase da dosimetria.

Assim, na primeira fase o magistrado valorou negativamente a culpabilidade, antecedentes e circunstâncias.

Compartilho do entendimento de que a culpabilidade mostra-se exacerbada, uma vez que buscava furtar uma Igreja, durante o período noturno, elevando o grau de reprovabilidade da sua conduta.

Os antecedentes estão maculados, diante da condenação nos autos nº 0001608-07.2016.8.08.0056.

As circunstâncias do crime também merecem maior reprimenda, porquanto valeu-se da escalada para a prática criminosa.

Deste modo, entendo como justo e proporcional a fixação da pena base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses, montante abaixo do
quantum
de 1/8 para cada circunstância judicial valorada negativamente, a ser calculado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, além de 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase da dosimetria, inexistentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição de pena da tentativa, a qual restou aplicada em seu patamar mínimo, em razão do apelante ter percorrido o
inter criminis
quase em sua totalidade, sendo apreendido escondido em um mezanino, na posse da
res furtiva
, já destruído armários, portas, janelas, além de ter revirado o templo religioso em busca de objetos aptos à subtração.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença hostilizada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.